Tribunal: TJES
Processo: 0000770-49.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000770-49.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALZENILTON DOS SANTOS MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000770-49.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALZENILTON DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000770-49.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALZENILTON DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que o apelado, no dia 14 de janeiro de 2020, ameaçou sua ex companheira, Marilza da Silva Barbosa, com palavras de causar mal injusto e grave.

Em razão deste quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei nº. 11.340/06.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição, por ausência de provas.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, sobretudo através do boletim de ocorrência e pelo depoimento da vítima perante a autoridade policial (fls. 08/10), posteriormente, ratificado em juízo (fl. 138), no sentido de que, que no dia dos fatos o acusado, após discussão, a ameaçou de morte, o que gerou enorme temor.

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações, no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas, acerca da autoria delitiva do apelante.

Superada tal questão, a defesa pretende a reforma da dosimetria da pena.

Quanto à pena-base, em virtude de se tratar de recurso exclusivo da defesa e tendo o magistrado fixado-a no mínimo legal, deixo de analisar tal pedido ante a ausência de interesse recursal.

Na segunda fase, entendo pela manutenção da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, não havendo que se falar em
bis in idem
no presente caso, conforme pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Por derradeiro, a defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos, o que também não merece prosperar, haja vista que a fixação de valor mínimo, para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o d.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa linha, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual a r. Sentença deve ser mantida.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.